Tribunal: TJBA
Processo: 8034182-89.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034182-89.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: CONSTRUTORA TERTA LTDA Advogado(s): BC/A8 ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADA. CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. ARTS 249, 829 E 830 DO CPC. BACENJUD. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.Em um processo de execução a citação será feita por Oficial de Justiça que portará no mandado de citação a ordem de penhora. Quando não encontrado o executado, ele arrestará os bens que garantirão a execução.2.No contexto apresentado do caso não é possível considerar-se realizada a citação do executado, eis que não foi obedecida regra cogente e específica do ordenamento brasileiro.3.Logo, em não tendo ocorrido a citação válida e pessoal por Oficial de Justiça, entende-se ausente a probabilidade do direito do Agravante.4. RECURSO NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034182-89.2022.8.05.0000, figurando como Agravante CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA e como Agravada a CONSTRUTORA TERTA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA